Tribunal: STF
Processo: ARE 1041115
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-05
Data de publicação: 2018-10-05

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. CREDITAMENTO. AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL.



     1.  A aquisição de energia elétrica por empresa prestadora de serviços de telecomunicações encontra sua disciplina no âmbito infraconstitucional, não havendo repercussão constitucional imediata a ensejar aprofundamento de mérito na via do recurso extraordinário. 



     2.  Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 



     3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.